Tribunal: STF
Processo: ARE 736897
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOSPITAIS E CLÍNICAS. RECEITA BRUTA DECORRENTE DA UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO 26/2004 DA SRFB. LEI 10.147/2000. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.